Tribunal: TJMT
Processo: 1022118-07.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022118-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA SALES DA SILVA - CPF: 055.032.521-28 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR SMS. CADASTRO INFORMADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral e cancelamento de anotação em cadastro de inadimplentes. Alegação de ausência de notificação prévia da negativação.

Fato relevante. Apelante alega que a notificação por SMS foi enviada a número telefônico não vinculado a ela. Pleito de declaração de nulidade do registro e indenização no valor de R$ 15.000,00.

Decisão recorrida. Sentença reconheceu a regularidade da notificação, por ter sido enviada ao número cadastrado pela própria autora na plataforma Serasa Consumidor, e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a notificação prévia realizada exclusivamente por SMS, enviada ao número informado pelo próprio consumidor no cadastro da plataforma de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite a notificação por meios eletrônicos, desde que enviada ao canal de comunicação fornecido ou cadastrado pelo próprio consumidor.

Restou comprovado que o número utilizado pela empresa consta na procuração da inicial e foi informado pela autora à Serasa.

Aplicação por analogia da Súmula 404/STJ, que dispensa aviso de recebimento para a notificação de negativação, alcançando também meios eletrônicos.

Inexistência de ilicitude ou falha na prestação do serviço. Ausência de dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a notificação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes realizada por SMS, quando encaminhada ao número informado pelo próprio consumidor. 2. A ausência de aviso de recebimento não invalida a notificação, nos termos da Súmula 404 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Adriana Sales da Silva contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cancelamento de registro c/c indenização por dano moral ajuizada em face de Serasa S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa pela gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante recorre, reiterando a nulidade da notificação por SMS, sustentando que o número não foi comprovadamente vinculado a si, além de que a jurisprudência majoritária veda a notificação exclusivamente eletrônica. Requer a reforma da sentença para anulação do registro e condenação da apelada em dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 301198361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Adriana Sales da Silva ajuizou ação de cancelamento de registro c/c indenização por dano moral em face de Serasa S.A., alegando que foi surpreendida com a inclusão de seu nome em cadastro restritivo de crédito, em razão de débito no valor de R$ 1.298,83, com vencimento em 28.04.2023, originado do Banco do Brasil S.A.

Sustentou que não recebeu a notificação prévia exigida pelo art. 43, §2º, do CDC, razão pela qual teria havido falha na prestação do serviço. Requereu, assim, a concessão de tutela de urgência para retirada do apontamento e, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa pela gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante recorre, reiterando a nulidade da notificação por SMS, sustentando que o número não foi comprovadamente vinculado a si, além de que a jurisprudência majoritária veda a notificação exclusivamente eletrônica. Requer a reforma da sentença para anulação do registro e condenação da apelada em dano moral.

Pois bem.
A controvérsia posta em julgamento consiste em verificar se a notificação prévia realizada por meio de mensagem de texto (SMS) atende à exigência contida no art. 43, § 2º, do CDC, para fins de inscrição em cadastros de inadimplentes.

No caso em análise, restou demonstrado que a ré encaminhou a notificação prévia por meio eletrônico, via SMS, ao número (65) 99229-1837, cadastrado pela própria autora na plataforma Serasa Consumidor, sendo este o mesmo número constante da procuração juntada com a inicial. Dessa forma, a prova documental evidencia que a comunicação foi realizada previamente à negativação, em conformidade com a exigência legal e jurisprudencial.

Cumpre destacar que, nos termos da Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça,
“é dispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.
Tal orientação tem sido aplicada, por analogia, às notificações eletrônicas (e-mail, SMS, WhatsApp), desde que o canal utilizado tenha sido previamente informado ou cadastrado pelo próprio consumidor, entendimento este já consolidado na jurisprudência da Corte Superior.

ao número Assim, diante das especificidades do caso, reputo válida a notificação prévia realizada por meio de SMS, dirigida de telefone fornecido pelo próprio autor em seu cadastro junto ao Serasa, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade ou ilicitude que enseje indenização.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no seguinte julgado:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. ADMISSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENVIO A E-MAIL DO DEVEDOR.
AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É admitida a notificação ao consumidor por meio eletrônico, via e-mail, SMS ou aplicativo Whatsapp.

2. Embora seja admitida a notificação eletrônica, o Tribunal estadual assentou que não foi comprovado que o e-mail para o qual enviada a notificação pertenceria ao devedor. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no REsp n. 2.186.168/MS, Terceira Turma, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025. - negritei)

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu:

“EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 404 STJ.

APLICAÇÃO ANÁLOGA. NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. DADOS ORIUNDOS DE CADASTRO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a notificação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes foi devidamente realizada, não se configurando ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se houve falha na comunicação prévia da negativação do nome do consumidor e se é válida a notificação por meio eletrônico (SMS), ensejando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação consumerista não exige forma específica para a notificação prévia, bastando que seja assegurado ao consumidor o conhecimento da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

4. Compete a empresa credora diligenciar pela correta atualização dos dados cadastrais do consumidor.

5. Comprovada a notificação via SMS, não há irregularidade na comunicação.

6. A ausência de aviso de recebimento (AR) não invalida a notificação, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 404 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Comprovada a comunicação prévia através de e-mail, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro.

8. Inexistência de ato ilícito praticado pela entidade responsável pelo cadastro negativo, afastando-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A comunicação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes pode ser realizada por diversos meios, não sendo exigido aviso de recebimento, nos termos da Súmula n.º 404 do STJ. Comprovada a notificação, inexiste ato ilícito que justifique indenização por danos morais."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 404; TJ-MT, Recurso Inominado 1019928-02.2021.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, julgado em 07/03/2022, publicado em 08/03/2022.”

(TJMT - N.U 1023945-53.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Quinta Câmara de Direito Privado, relator Sebastiao De Arruda Almeida, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025 – negritei).

Portanto, não há falar em descumprimento do art. 43, § 2º, do CDC, tampouco em falha na prestação do serviço ou em responsabilidade civil por dano moral.

Diante disso, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025